Tribunal: TJES
Processo: 5002096-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002096-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANUSA FERREIRA BARBOSA PIMENTEL
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
n.

5002096-61.2021.8.08.0035

RECORRENTE (S): LANUSA FERREIRA BARBOSA PIMENTEL

RECORRIDO (S): MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela recorrente em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral ao entender a ausência de cabimento de indenização de dano moral, bem como ausência de interesse processual.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
quanto ao não
reconhecimento de lesão moral.

Nas contrarrazões, o recorrido requer
o desprovimento do Recurso Inominado para fim de manter a decisão recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que a parte requerente obteve atraso no pagamento de mensalidade do cartão de crédito da empresa ora requerida, no entanto, visando resolver a situação da melhor maneira, entrou em contato com a requerida e realizou acordo junto a requerida, com a finalidade de retirar seu nome do rol de devedores, no entanto, após adimplir o débito, o nome da autora continuou no rol de devedores do SPC, motivo pelo qual pleiteou ação com o objetivo de ser extinguido sua situação de inadimplemento sobreposto a requerida, bem como formulou pedido de indenização por danos morais.

I
nicialmente,
importante salientar
que o recurso manejado pela requerente questiona a sentença com fundamentação não lançada na fase de conhecimento,
isto é,
sustenta tese não ventilada n
a exordial inicial
ou na fase de conhecimento (réplica ou em audiência de instrução)
,
d
e que as negativações anteriores teriam sido questionadas
em Juízo, o que afastaria a aplicação da súmula 385 do STJ, contudo,
somente após a sentença consign
ou

e fez prova nesse sentido,
o
que lhe garantiria o direito à reparação por
lesão a direito personalíssimo.
Em outras palavras,
a parte informa ter questionados as negativações anteriores em Juízo,
mas na fase de conhecimento, alegou simplesmente a existência de negativação indevida, tese distinta do que se invoca em recurso, o que evidenciaria, portanto,
a inovação recursal que impede o conhecimento do recurso,
ante a ausência de cabimento,
consistente no trinômio utilidade-necessidade-adequação.

Contudo, aplicada a teoria da primazia do julgamento de mérito
(arts.
4º
e
6
º, CPC/15)
e,
in casu,
tendo em vista que os fundamentos jurídicos invocados
no recurso não se prestam a alterar a sentença, passa-se recursal e, nesse aspecto,
não há como reconhecer
error in judicando
da r. sentença quando, a seu tempo, o Juízo não conhecia da circunstância alegada
em fase recursal
(de que a requerente questionou as negativações anteriores)
,
certo de que o momento processual para as alegações
e produção da prova é a fase de conhecimento, não se tratando de prova nova (após a sentença), de modo que ainda que conhecido o recurso, dada a ausência de prova (ao tempo da sentença) de
circunstância que afastaria a aplicação da súmula 385 do STJ (impugnação às negativações anteriores).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
da sentença mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença de improcedência por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa (R$
20.000,00
), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo,suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita,
na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.